Tribunal: STF
Processo: HC 271582
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.046.967/PR. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal).  
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a julgou improcedente. Colhe-se do voto condutor: 

Cuida-se, como visto, de revisão criminal contra acórdão da 3ª Câmara Criminal desta Corte, pelo qual mantida a condenação do requerente FELIPE AGUSTO DE ALAOR pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação (arts. 33, , 35, , da Lei nº 11.343/2006, e art. 180, caput caput caput, do CP). 
Diante do concurso material de crimes, a penal final imposta ao requerente foi de 12 anos 8 meses de reclusão e , em regime inicialmente , e pagamento de fechado 1.405 dias-multa. 
O acórdão transitou em julgado na data de 11 de outubro de 2023 (mov. 51, 0014752-07.2020.8.16.0017 Ap). 
A revisão criminal foi ajuizada na data de 5 de novembro de 2024, na qual a defesa técnica suscita, em resumo, a ausência de provas suficientes para a condenação [...].
Na situação em apreço, houve a apreensão das seguintes substâncias entorpecentes nos endereços objeto de cumprimento de mandado de busca e apreensão e investigações pela polícia: a) uma porção de pesando dez maconha gramas, na rua Erondina Antônio Pinhata, nº 335; b) uma porção de  com cocaína peso de quatrocentos miligramas, duas porções de de nove gramas, na maconha rua Chile, nº 1453, bloco A, apartamento 406. 
No último endereço, também foram apreendidos outros objetos: balança de precisão, rolo de plástico filme, agenda com anotações de dados pessoais e valores, bem como dinheiro em espécie em diversas notas trocadas. 
Frente a essas circunstâncias, o juízo de 1º grau de jurisdição e o colegiado da 3ª Câmara Criminal concluíram por afastar as pretensões da defesa de posse de drogas para consumo pessoal. 
Consignaram, igualmente, a existência de provas satisfatórias quanto à prática do crime de tráfico de drogas. A propósito, excerto do acórdão de relatoria do Desembargador Mario Nini Azzolini:

[...] está devidamente evidenciada a participação de Felipe na prática delitiva, pois, conforme se extrai dos registros do Sistema de Narcodenúncia juntados aos autos (movs. 156.4, 146.5 e 156.7), o nome do acusado é indicado como sendo um dos indivíduos que exercia o tráfico de drogas na primeira residência e redondezas. 
Ainda, pelos relatos dos policiais militares, estes receberam informações de que ambos os réus praticavam a traficância e mantinham um apartamento para o armazenamento de substâncias ilícitas. 
[...]

Situação idêntica se verifica no que diz respeito à arguição de nulidade por violação de domicílio, posto que também apreciada e rejeitada tanto na sentença quanto no recurso de apelação.
[...]
Os argumentos de que os policiais militares não possuíam autorização judicial e competência investigativa para justificar a entrada na segunda residência, foram, como adiantado, objeto do recurso de apelação. 
A matéria – nulidade por violação de domicílio –, foi apreciada de forma exauriente, com a sua rejeição pelos seguintes fundamentos:

[...]
In casu, consta dos autos que policiais militares foram dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão em determinada residência onde ocorria o tráfico de drogas e, no interior da casa, localizaram uma porção de maconha, sendo que a denunciada Carla assumiu a propriedade do entorpecente. 
Na sequência, os milicianos receberam informações de que os réus Felipe e Carla armazenavam drogas em um apartamento e, após se dirigirem ao edifício, condôminos disseram à equipe que o acusado Felipe havia aparecido com uma motocicleta de origem suspeita e que ocorria grande movimentação de pessoas no local, além de forte cheiro de maconha. 
Perto do apartamento, os agentes de segurança sentiram forte odor de maconha, além de localizarem, na garagem, uma motocicleta com sinais de adulteração, motivo pelo qual procederam à entrada forçada no domicílio, haja vista a possível situação de flagrância no interior do imóvel. 
Tais informações foram confirmadas em juízo pelos relatos coesos e harmônicos dos policiais militares Ricardo da Silva Lazarini e Bruna Galli Silva (movs. 308.1 e 308.2), não havendo quaisquer subsídios que indiquem eventual vantagem em um édito condenatório. 
Logo, vislumbra-se a existência de fundadas razões a legitimar a entrada sem mandado judicial dos agentes de segurança na segunda residência, pois, diante do contexto fático supramencionado, a entrada forçada deu-se em razoável suspeita da ocorrência de crimes permanentes, a saber, tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e receptação”.

Desse modo, há evidente propósito de reexame de toda a matéria fática, com novo julgamento da ação, o que não é admitido em sede de revisão criminal.
[...]
Não se constata, no caso concreto, provas novas, indicação de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou de sentença contrária ao texto expresso da lei penal. 
A hipótese de condenação contrária à evidência dos autos também não se ajusta as razões apresentadas na petição inicial da ação revisional, em que reiterada as questões tratadas durante o processo de conhecimento e o julgamento da apelação criminal.
[...]
Em tais condições, a revisão criminal deve ser julgada improcedente.

Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos seguintes termos: 

[...]
Da leitura da decisão colegiada, não identifico qualquer vício a ser sanado. O Tribunal de Revisão consignou que os depoimentos policiais foram coesos e que a busca domiciliar foi alicerçada em fundadas razões, conforme narrativa consistente dos fatos. Nesse sentido: 
[...]
Quanto à pretensão de desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, a instância originária – soberano na análise da matéria de fatos e provas – apresentou fundamentação idônea a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, não havendo dúvidas da correta subsunção dos fatos aos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, afastando-se a presunção relativa da posse para consumo próprio. 
Além disso, para acolher as teses defensivas seria necessário o revolvimento aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus [...].
Por fim, não há amparo legal ou jurisprudencial para suspender a execução da condenação já transitada em julgado sob o fundamento de futura análise em mutirão judiciário. O trânsito em julgado confere definitividade à decisão, tornando-a exequível nos termos do artigo 105 da Lei de Execução Penal e do artigo 283 do Código de Processo Penal, não havendo previsão normativa que autorize a paralisação da execução por mera expectativa de reavaliação coletiva. 
Com essas considerações, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “a fim de que seja garantida a ordem para declaração de nulidade sobre a condenação em desfavor do paciente ante a pequena quantidade de droga encontrada, devendo ser desclassificada a conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, que seja reconhecido que houve ofensa constitucional ao direito de moradia com a invasão de domicílio, devendo ser declaradas nulas as provas angariadas aos autos”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 30 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente